Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737162-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar contrarrazões ao agravo interno e aos embargos de declaração, bem como se manifestar sobre o incidente de falsidade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator